Tribunal: STJ
Processo: 5135612-38.2021.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851112 - SP (2025/0026998-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDENICE APARECIDA DA PAZ PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TAYNE PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: THAINA PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: THASCILA PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - SP347986
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE
TRABALHO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação proposta objetivando o
pagamento de pensão por morte. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo,
foi fixado em R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA48393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a4b6e925-1994-46b8-806a-5dd63796a407

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 30, I,
da Lei n. 8.212/1991 e art. 4o da Lei
b,
n. 10.666/2003), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a4b6e925-1994-46b8-806a-5dd63796a407

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851112 - SP (2025/0026998-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALDENICE APARECIDA DA PAZ PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: TAYNE PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: THAINA PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: THASCILA PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - SP347986
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE
TRABALHO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação proposta objetivando o
pagamento de pensão por morte. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo,
foi fixado em R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 30, I,
da Lei n. 8.212/1991 e art. 4o da Lei
b,
n. 10.666/2003), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO - PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - TRF-3 QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENFENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSFIÇA DE QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO EM
QUE SE PRETENDE A CONCESSÃO OU REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE, AINDA QUE DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO, É
MESMO DA JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CONFLÍTO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO
SUSCITADO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

Com a devida vênia, o venerando acordão vulnera duas leis federais pois tais leis
sequer exigem que o prestador dos serviços sejam empregados de fato podem ser
prestadores de serviços avulsos que mesmo assim deve ter seus recolhimentos
previdenciários feitos pelo tomador dos serviços ressaltando-se que apesar de questionado o
tri- bunal por meio de embargos de declaração a nobre relatora não se manifestou sobre a
vulneração do artigo 30, I, alínea b da Lei 8213 e artigo 4 da Lei 10666/2003 em clara
negativa de prestação jurisdicio- nal. Nesse ponto a reforma do julgado já é medida de rigor.
Diante do contexto acima anotado, é dado concluir, em última análise, que mesmo
que o tribunal entenda que o senhor Vitorino- esposo e pai das recorrentes fosse um mero
prestador de serviços à empresa VITORINO VITOR FO CARMO, A OBRIGAÇÃO DE
RECOLHI- MENTO DA CONTRIBUIÇÃO É DA EMPRESA E NÃO DO SE- GURADO
FALECIDO. Ainda nesse contexto ainda necessários transcrever outro trecho do venerando
acórdão:
[...]
Excelências! Nesse ponto, se o segurado falecido já tinha prestado os serviços ao
empregador em 05 vezes em 02 anos, todas as 5 vezes que con- tratou e tomou os serviços
do senhor Vitorino a empresa deveria recolher as contribuições previdenciárias da prestação
dos serviços, artigo 30, I, alínea B da Lei 8212/1991 e artigo 4o da Lei 10666/2003, onde a
desídia da empresa não poderia prejudicar o segurado- RECURSO ESPECIAL No
1.801.178 - PR (2019/0059165-8)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL
MARQUES. Do exposto a 02 anos o segurado Vitorino manti- nha a qualidade de segurado.
[...]
A nobre relatora parafraseou a sentença como razão de julgar e não apreciou a prova
testemunhal verdadeira diferentemente do que foi feito pelo voto vista divergente, que pede-
se vênia para transcrever a apreciação da prova pelo desembargador que prolatou o voto
divergente:
[...]
Com a devida vênia, mas mesmo depois de ter trans- crevido o depoimento da
testemunha para melhor compreensão da nobre julgadora, em sede de embargos de
declaração não houve de fato a apreciação do depoimento pela nobre Desembargadora re-
latora, com todas as vênias, ao contrário, da sentença usada como prova para fundamentar o
voto relator, a testemunha informou que O PROCESSO DE REGISTRO EMPREGADO JÁ
TINHA SIDO INICIADO ANTES DO FALECIMENTO SENHOR VITO- RINO,
INCLUSIVE A ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRA- BALHO. Nesse ponto o
venerando acórdão é nulo pois não aprecia a prova produzida e sim o quanto prolatado na r.
sentença recorri- da. A prova é o relato das testemunhas e não as impressões do juiz
sentenciante, a sentença não é prova dos autos.
Tem-se que a presunção iuris tantum das anotações da carteira de trabalho tem
previsão na legislação trabalhista conforme se infere na súmula 12 do TST:
[...]
Do exposto, a única fundamentação exposta no venerando acordão que não pode ser
acolhida é que a anotação na carteira de trabalho não tem pre- sunção de veracidade se feita
após o falecimento, mesmo o registro em carteira de trabalho após o óbito possui sim a
presunção de veracidade, a presunção não se atribui caso a caso pelo magistrado mas sim
mantem-se a presunção ou retira-se a presunção com base no conjunto probatório. Foi
confirmado pela empresa empregadora do de cujus que a anotação já havia sido feita pois a
própria testemunha afirmou que quando o senhor Vitorino havia falecido já havia anotado
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

na carteira de trabalho e estava em processo de registro for- mal o vinculo de trabalho. Do
exposto, conforme se verifica o venerando acordão vulnera a jurisprudência sobre o tema
pois mesmo que fosse compro- vado o registro após o óbito, esta fato, isolado, não retira a
aplicação da pre- sunção relativa das anotações da carteira de trabalho conforme súmula
do TST e julgado acima colacionado acima revela-se que a fundamentação no v. acordão de
o registro em carteira mesmo que post mortem é causa para retirar a presunção de
veracidade das anotações viola toda a jurisprudência sobre o te- ma. O exposto, a
jurisprudência unificada da TRF 4a região é exatamente que a anotação na carteira de
trabalho mesmo que após o falecimento não retira a presunção de veracidade ficando
diametralmente oposto a fundamentação no venerando acordão que retirou a presunção
porque o registro teria sido feito após o falecimento.
[...]
A comunicação da GFIP e pagamento foi feito em
con- forme tentado
19/08/2009
mostrar à nobre relatora em sede de embargos de declaração mas foi desprezado,
infelizmente. A data de
foi a data que o/a ana- lista do INSS procedeu-se às
27/01/2010
pesquisas o documento de fls 800 do PDF. Não se deixa dúvidas, tanto que no voto
divergente é reconhecido de forma correta a tempestividade do recolhimento da
contribuição pela empresa. Do exposto, mesmo em sede de embargos de declaração a nobre
relatora não dignou-se a rever a r. fundamentação em que o erro foi causado. O artigo 30, I
alínea b da Lei 8212/1991 e o artigo 4o da Lei 10.666/2003 determinam que a empresa
recolha a contribuição previdenciária até dia 20 do mês o documento de fls 800 do PDF
prova que foi recolhido exatamente 01 dia antes do venci- mento, evidenciando o ERRO IN
JUDICANDO no venerando acórdão, de- vendo, como medida de justiça ser reformado o v.
acórdão pois contrário está ao direito, às leis e a jurisprudência sobre o tema.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

A condição de dependente dos autores é incontestável, porquanto trata-se de esposa e
filhos do falecido, consoante comprovam as certidões de casamento e de nascimento.
O ponto controvertido refere-se à comprovação da qualidade de do falecido Vitorino
Paulino de Oliveira na data do óbito. segurado
De fato, pelo estabelecido no artigo 102, § 2o, da Lei n. 8.213/1991, a pensão por
morte não será concedida aos dependentes do segurado que falecer depois da perda desta
qualidade, nos termos do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, salvo se já havia preenchido todos
os requisitos para obtenção de aposentadoria.
No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do R Esp n. 1.110.565/SE, D Je
, submetido ao rito do artigo 543-C
03/08/2009
do CPC/1973, reafirmou esse entendimento:
[...]
Consoante os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o falecido
manteve vínculos empregatícios de
a
,
a
e
15/12/1986
26/1/1998 1/10/1999
30/11/2000
a 1/2002.
14/7/2001
Assim, de acordo com esses registros, na data do óbito ( já havia18/8/2009)
transcorrido o de 12 (doze) meses previsto no artigo 15 da Lei n.“período de graça” 8.213
/1991.
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

A controvérsia reside no fato de que há registro na Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) de vínculo laboral na função de servente de pedreiro, para o empregador
Aparecido Vitor do Carmo, desde e sem data de rescisão.1/8/2009
Realmente, por força do princípio da automaticidade (artigo 30, I, "a", da Lei n. 8.212
/1991), é dever do empregador efetuar o recolhimento das contribuições, mas, no caso, há
suspeita sobre o próprio vínculo apresentado.
O requerimento administrativo da pensão por morte foi formulado em e indeferido em
razão da anotação extemporânea do vínculo, realizada9/12/2009 somente após o óbito do
segurado.
[...]
De fato, os elementos de prova dos autos não estão aptos a comprovar o referido
vínculo empregatício, estando pormenorizadamente esclarecidos na sentença, cujo conteúdo
perfilho e transcrevo (g. n.):
“O quanto afirmado pelo suposto empregador do falecido revela que o falecido
trabalhava para Aparecido de forma esporádica, como já havia falado em outro
processo (fls. 379/380), restando afastada a hipótese de emprego, já que ausente a
habitualidade (não eventual) exigida pelo art. 3o da CLT, bem como de segurado
empregado, por conta da habitualidade exigida também pela alínea a do inciso I do
art. 12 da Lei no 8.212/91. Note-se que , ouvido comoo próprio contratante
testemunha, confessou que a anotação na carteira de trabalho do falecido , a sugerir
ao Juízo que esta era mais umasomente ocorreu depois de sua morte das contratações
esporádicas que Aparecido fez com Vitorino, sendo a quinta nos últimos dois anos.
Até mesmo a forma de remuneração, pagamentos diários trazem dúvidas sobre a
regularidade da anotação, pois não é a forma usual de , sendo
incompatívelpagamento nas hipóteses de registro formal de trabalhador com o valor e
a forma de remuneração indicados na anotação da CTPS (fls. 51) a levar o
Magistrado a reconhecer que a hipótese era de contratação esporádica e inverídica na
carteira de trabalho para que oscom anotação posterior dependentes de Vitorino
alcançassem benefício previdenciário a que não tinham direito, pois, na verdade.
Dessa feita o falecido se classificava como contribuinte individual obrigatório, nos
termos das alíneas g ou h do inciso V desse mesmo art. 12, de forma que a ele caberia
recolher as suas contribuições para ser considerado segurado do réu, a teor do inciso
II do art. 30 da Lei no 8.212/91, porém, restou demonstrado nos autos que não houve
essa contribuição, não sendo, então, o falecido segurado as autoras não tem direito a
pensão alguma.”
Assim, forçoso é reconhecer que, nessas circunstâncias, não se pode aplicar a
presunção juris tantum de veracidade das anotações da CTPS.
Tem-se, pois, que à época do óbito, não havia qualquer vínculo de emprego
estabelecido formalmente.
De igual modo, não ficou demonstrado o preenchimento, pelo falecido, dos requisitos
necessários à concessão de aposentadoria, seja por idade, seja por invalidez ou tempo de
serviço, o que lhe garantiria a aplicação do artigo 102 da Lei n. 8.213/1991.
Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a
concessão do benefício de pensão por morte.
[...]

Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 30, I, , da Lei n. 8.212/1991 e art. 4o da Lei n. 10.666/2003)
b
, esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:45
Código de Controle do Documento: b0c48586-e391-4b60-a972-f076fa853db9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.851.112 / SP
Número Registro: 2025/0026998-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024882320178260586 24882320178260586 51356123820214039999
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDENICE APARECIDA DA PAZ PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TAYNE PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : THAINA PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : THASCILA PAULINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - SP347986
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA48337437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: a614928e-427c-4130-83b8-dbf8dcb6950c

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:17
Código de Controle do Documento: a614928e-427c-4130-83b8-dbf8dcb6950c